Tribunal: CARF
Processo: 13603.721787/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721787/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
(AIE).
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
ATO
DE
ÓRGÃO
FEDERAL
OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE ECOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do
ITR está condicionado à apresentação tempestiva do correspondente ADA e do
Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse
ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte
na DITR, assim como reestabelecer a área de interesse ecológico de 231,4 hectares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721787/2014-11
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-065.674, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 100-118):
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 06101/00009/2014 de fls. 03/07, emitida,
em 18.08.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$141.053,85, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Córrego do
Feijão”, cadastrado na RFB sob o no 2.947.157-5, com área declarada de 610,6 ha,
localizado no Município de Brumadinho/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06101/00005/2013 de fls. 14/17,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Crea, que
comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965,
que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-
referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
5o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4o
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

6o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
particular do patrimônio natural;
7o - documento que comprove a localização da área de reserva particular do patrimônio
natural, nos termos do art. 21 da Lei no 9.985/2000;
8o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
9o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
10o - Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), que comprovem as áreas de
florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso
II do § 1o do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu
perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
11o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$5.443,23.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 18, acompanhada dos
documentos de fls. 19/36.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de interesse
ecológico de 231,4 ha, além de alterar, com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que
passou de R$2.265.832,79 (R$3.710,83/ha) para R$3.323.636,23 (R$5.443,23/ha),
com consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, e
disto resultando o imposto suplementar de R$66.676,37, conforme demonstrado às fls.
06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 25.08.2014, às fls. 38, ingressou o contribuinte, em
23.09.2014, às fls. 40, com sua impugnação de fls. 40/55, instruída com os documentos
de fls. 56/95, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- entende que a exigência de apresentação de ato específico do órgão competente,
federal ou estadual para a exclusão das áreas de interesse ecológico da área tributável do
ITR não encontra amparo legal que lhe confira legitimidade, isso porque o art. 10, § 1o,
II, “b”, estabelece expressamente que essas áreas são excluídas da base de cálculo do
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

ITR sem em momento algum mencionar a necessidade de que haja um ato declaratório
específico do órgão competente, federal ou estadual e transcreve esse dispositivo legal,
salientando que não existe a expressão “específico”;
- considera que o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81 estabelece como condição para o
reconhecimento da isenção da área de interesse ecológico apenas a apresentação do
ADA, não dispondo essa norma ou outro diploma legal a respeito de outro ato,
específico, para tal fim;
- ressalta que já apresentou tempestivamente o ADA referente ao exercício 2010, fato
esse atestado na própria Notificação de Lançamento, não podendo o Fisco simplesmente
desconsiderar a declaração da área de interesse ecológico sem que tenha produzido
prova em contrário;
- considera que, no caso de o ADA apresentado contivesse qualquer incorreção, o
próprio IBAMA teria o dever de ofício de comunicar tal fato à RFB, conforme previsão
expressa do art. 17-O, § 5o, da Lei no 6.938/81 e como jamais foi apurada qualquer
inexatidão no ADA/2010, somente resta concluir pela regularidade da declaração;
- salienta que a exigência de um ato específico, para se excluir a área de interesse
ecológico da base de cálculo do ITR, deriva diretamente do art. 14 da IN/SRF no
256/2002, no entanto, cuidando-se de requisito para a definição dos elementos da base
imponível do ITR, é curial que sua observância deve levar em consideração
exclusivamente o que disposto em lei, em sentido formal e material, sob pena de
violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 97, IV, do CTN);
- enfatiza que não é de se impor ao contribuinte, para reconhecimento de uma área como
sendo de interesse ecológico, obrigação não prevista na Lei no 9.393/1996 ou em outro
diploma legal, em especial a de que seja emitido um ato específico, nos termos da
IN/SRF no 256/2002, a qual extrapola, neste ponto, sua função meramente
regulamentar, estipulando obrigação não prevista em lei;
- considera que, ainda que se reputasse legítimo o que contido no art. 14 da IN citada,
manifestamente ilícita seria a cobrança, isso porque o Decreto Estadual no 35.624/96 –
ato legislativo emanado do Governo do Estado de Minas Gerais -, ao instituir a Área de
Proteção Ambiental conhecida como APA/SUL RMBH, na qual está situada o imóvel,
dispõe expressamente que tal ato deriva do reconhecimento do interesse ecológico da
área;
- acentua que qualquer ente da Federação é, em regra, órgão competente para dispor a
respeito da criação de abrangência de uma Área de Proteção Ambiental (inclusive na
modalidade de interesse ecológico), sobretudo por se tratar de competência legislativa
concorrente, ex vi o art. 24, VI, da Constituição da República, e em atenção à limitação
geográfica de cada área;
- entende que há um ato específico, consubstanciado na própria norma editada pelo
Governo de Minas Gerais – competente para tanto -, atestando especificamente o
interesse ecológico do imóvel;
- considera que o mapa apresentado, juntamente com a Matrícula do imóvel e o Laudo
Técnico, atestam que o imóvel está localizado na área de interesse ecológico, instituída
pelo Decreto Estadual no 35.624/96;
- entende que emitido ato declaratório específico de interesse ecológico das áreas
apontadas na DITR pode-se concluir que o imóvel deve fazer jus à isenção outorgada
em lei e cita e transcreve Decisão do CARF para referendar seu argumento;
- conclui sobre o tema que, pelos motivos expostos, verifica-se que a manutenção da
glosa da área de interesse ecológico não deverá prevalecer;
- entende como ilegítimo o procedimento de arbitramento do VTN;
- considera que a apuração do VTN foi baseada em critérios subjetivos, quais sejam, “os
valores constantes do SIPT Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil”,
sistema este supostamente estabelecido com base no art. 14 da Lei no 9.393/96 para
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

“fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do
Imposto Territorial Rural” (art. 1o da Portaria SRF no 447/02);
- transcreve o art. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02 para dizer que o sistema utilizado
pela RFB para arbitrar o VTN “não possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele
inseridos, de forma a inviabilizar a discordância das informações levantadas e dos
cálculos efetuados pelo Fisco”;
- considera que pelo fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados
pela RFB para o estabelecimento do quantum debeatur do ITR, fica o contribuinte à
mercê da forma de apuração que melhor aprouver ao Fisco, e tanto é assim, que na
Notificação de Lançamento não há qualquer documento fazendo referência às
informações supostamente extraídas do SIPT para o arbitramento do VTN e transcreve
excerto da “Descrição dos Fatos”;
- acentua que a alimentação do SIPT não é aleatória ou discricionária, uma vez que o
arbitramento que o sistema viabiliza deve estrita observância ao que dispõe a lei, o que
realça a imprescindibilidade de acesso aos dados, para que o contribuinte exerça,
adequadamente, seu direito ao contraditório e a ampla defesa;
- ressalta que a Lei no 9.393/96 fez referência à redação original da Lei no 8.629/93 e
não à atual, e transcreve o art 12 dessa Lei e diz que malgrados tenham sido
estabelecidos os parâmetros pela legislação pertinente, para fins de apuração do VTN, a
serem utilizados pelo SIPT, não há garantias de que esses critérios tenham sido
efetivamente observados quando da avaliação fiscal;
- discorre sobre a atividade do lançamento, como ato administrativo vinculado, e
ressalta que todo ato administrativo deve se pautar pelos princípios da legalidade (art.
150, I, da Constituição da República) e da motivação (art. 37, caput, da CR);
- entende, também, se ao Fisco cabe um dever de lançar, estritamente vinculado, ele
deve comprovar e evidenciar, no ato de lançamento, quais os elementos constitutivos de
incidência, o que, no caso, implicaria a necessidade de demonstrar objetivamente, os
critérios utilizados para a aferição do VTN e transcreve lições do Profo Ives Gandra e
Alberto Xavier, para referendar seus argumentos;
- entende ser inconteste a nulidade do lançamento, por afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, considerando: (i) não há garantias de que os critérios
estabelecidos pela Lei no 8.629/1993 tenham sido efetivamente observados para a
apuração do VTN; (ii) a “alimentação” indiscriminada de dados pela COFIS no SIPT
interfere nos critérios de quantificação tributária; (iii) a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, devendo ser regida pelos estritos contornos dos princípios da
legalidade e da motivação, e (iv) não é disponibilizado ao contribuinte o acesso às
informações lançadas no SIPT para o cômputo do VTN, citando e transcrevendo
Ementas de Decisões do CARF;
- considera que, não tendo sido apresentados, in casu, elementos objetivos para abalizar
o lançamento fiscal, notadamente para amparar as quantias adotadas como base de
cálculo pelo Fisco (VTN), manifesta é a nulidade da autuação, o que requer seja
reconhecido;
- ressalta que, ainda que seja ultrapassada a questão referente à nulidade do arbitramento
pela ilegitimidade da utilização do SIPT, ainda assim restaria flagrantemente
insubsistente a exigência fiscal, é que, conforme acentuado, a inserção de dados no
SIPT está vinculada aos critérios do art. 12 da Lei no 8.629/93, que, portanto, devem ser
obedecidos pelo Executivo, sob pena de ilegitimidade;
- cita os seguintes critérios: (i) a localização do imóvel; (ii) aptidão agrícola; (iii)
dimensão do imóvel; (iv) área ocupada e ansiedade das posses; e (v) a funcionalidade,
tempo de uso estado de conservação das benfeitorias;
- enfatiza que, não obstante não ter sido apresentado qualquer documento evidenciando
qual a base de dados da qual foi alimentado o SIPT, no caso, a própria descrição da
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

infração contida no relatório fiscal denota que o arbitramento se baseou, apenas, no
valor médio de VTN informado em DITR para imóveis rurais da região de Brumadinho;
- ressalta que o valor médio de VTN informado em DITR não exaure, tampouco se
aproxima, dos critérios cogentes da lei, pois este único critério – média do VTN
declarado -, desconsidera sumariamente outras condicionantes prescritas pelo legislador,
que influenciam a base de cálculo do tributo, notadamente a sua aptidão agrícola e,
portanto, o lançamento deixou de observar a legislação aplicável, devendo ser afastado
nesse ponto e cita e transcreve Decisões do CARF para embasar sua tese;
- considera que, não tendo sido observados os requisitos legais para a realização do
arbitramento com base no SIPT – reiterando que o lançamento consiste em ato
administrativo vinculado –, patente é a insubsistência da Notificação de Lançamento, o
que requer seja reconhecido;
- pelo exposto, requer seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento,
declarando-se insubsistente o crédito tributário irregularmente constituído.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Cabe ser mantida a glosa da área de interesse ecológico quando demonstrado nos autos
que parte dessa área já engloba as áreas declaradas como de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN) e que foram mantidas pela fiscalização, e para
a dimensão restante dessa área não foi apresentado ato específico do competente órgão
federal ou estadual, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA,
mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular, além da comprovação da exigência relativa ao ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

Crédito Tributário Mantido

Intimada em 12/2/2015 (AR de fl. 122), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 124-142) e documentos (fls. 143-195), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho em 2/9/2020, converteu-se em
diligência para que os autos fossem devolvidos à Unidade de Origem da Receita Federal para a
apresentação da consulta SIPT realizada, que embasou o lançamento, inclusive com aptidão
agrícola.
Cumprida a diligência (fls. 207-208), inclusive com informação fiscal prestada,
retornaram os autos para análise e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 124-142) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 143-195) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96, e tal situação seria causa de nulidade do lançamento em questão.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, de acordo com a diligência cumprida (fls. 207-208), restou que a
consulta SIPT que embasou o lançamento é carecedora da aptidão agrícola, como destaco:
Em consulta ao SIPT do exercício 2010, relativamente ao município de Brumadinho -
MG, consta o valor de R$ 5.443,231 exatamente o valor informado na intimação fiscal
e, utilizado no arbitramento da base de cálculo. Entretanto, consta a informação de que
o município não possui aptidões agrícolas cadastradas neste exercício, conforme extrato
da consulta em anexo.

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar o extrato
que serviu de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

VTN médio apurado com base nas DITR, não havendo qualquer informação que considerasse a
aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, nota-se que o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não
levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN médio das
declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto
nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pela Recorrente, tornando irrelevante a questão da não apresentação
do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pela
Recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em consideração o fator
aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo acórdão no 9202007.251 proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.

Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como outros
documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da
incidência da tributação do ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
JURISPRUDÊNCIAS. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES
DEFINITIVAS DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência referente a
processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento
na
esfera
administrativa.
LEGALIDADE.
OBRIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da verdade material para desobrigar o
contribuinte de cumprir uma obrigação legal, qual seja, entrega do ADA. TAXA DE
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer
o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que
deu provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. - Presidente (assinado digitalmente)
Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros
Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte
Filho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson.
Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário, neste mérito,
para manter o valor do VTN declarado pela Recorrente.

Da Área de Interesse Ecológico
Neste mérito, destaco o previsto na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, em
seu artigo 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", os quais condicionam o gozo do citado benefício
fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva área, mediante o Ato específico do
órgão competente:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Conforme se vê, a isenção tributária está condicionada à apresentação tempestiva
de ato específico federal ou estadual, declarando a área como de interesse ambiental e do
correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
No presente caso, de fato, a Contribuinte Recorrente apresentou o ADA
tempestivamente (fls. 22-23) e, para cumprir a exigência do Ato Específico, a Recorrente
apresentou o Decreto no 35.624, de 8 de junho de 1994 (fls. 189-195), junto com o recurso
voluntário, o qual reconheceu como Área de Proteção Ambiental a região situada no Município
de Brumadinho, como destaco:
Art. 1° - Sob a denominação de APA SUL RMBH Região Metropolitana de Belo
Horizonte, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada nos Municípios
de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, lbirité, ltabirito, Nova Lima, Raposos, Rio
Acima e Santa Bárbara, com a delimitação geográfica constante do Anexo deste
Decreto.
Art. 2° - A declaração de que trata o artigo anterior tem por objetivo proteger e
conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os recursos
hídricos necessários ao abastecimento da população da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e áreas adjacentes, com vista à melhoria de qualidade de vida da população
local, à proteção dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentado.

Para corroborar com as provas, a Recorrente apresentou Laudo Técnico (fls. 87-
95), emitido por profissional qualificado, no qual atestou a área de interesse ecológico de 231,4
hectares, mesma área declarada no ADA e na DITR/2010:
As Áreas de Interesse Ecológico inseridas no imóvel Fazenda Córrego do Feijão, no
total de 231,400 ha, existem e foram delimitadas conforme metodologia já especificada.

Neste sentido, destaco a ementa do Acórdão no 2402-009.048, de Relatoria do I.
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, desta Turma, o qual foi por unanimidade de votos:
Numero do processo: 11624.720006/2012-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 07 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Oct 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Exercício: 2008
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
(AIE).
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). ATO DE ÓRGÃO FEDERAL OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
OBRIGATORIEDADE. O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base
de cálculo do ITR está condicionado à apresentação do correspondente ADA e do Ato
específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse ambiental.
Satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da decisão de primeira
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se a Área de
Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua DITR.
Numero da decisão: 2402-009.048
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua
Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural (DITR) do exercício 2008.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana
Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: Gregório Rechmann Junior
(grifei)

Logo, voto no sentido de afastar a glosa e reestabelecer a área de interesse
ecológico de 231,4 hectares.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer o VTN declarado pelo Contribuinte na DITR/2010, assim como reestabelecer a
área de interesse ecológico de 231,4 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital